Tribunal: TJBA
Processo: 8034863-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034863-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI AGRAVADO: SALVADOR DOS SANTOS Advogado(s):DOROTHY MARY NUNES PINTO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação de declaração de inexistência de negócio jurídico, sob a alegação de vício de consentimento na contratação de um cartão de crédito consignado. O agravante (instituição financeira) busca a revogação da tutela de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos de probabilidade do direito e de perigo de dano para a concessão da tutela de urgência, notadamente se houve vício de consentimento na contratação de um cartão de crédito consignado, considerando a vulnerabilidade do consumidor, idoso e de baixa instrução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas de contratação eletrônica, incluindo a transcrição de videochamada e a biometria facial, são robustas e demonstram que o consumidor, de forma clara e ativa, teve ciência e anuiu com os termos da contratação, inclusive com a modalidade de cartão de crédito consignado. 4. O fato de o consumidor ser idoso e de baixa instrução não é, por si só, suficiente para caracterizar vício de consentimento, devendo a vulnerabilidade ser analisada caso a caso, em conjunto com as provas dos autos. 5. O ônus de comprovar o vício de consentimento, como engano ou má-fé, é do consumidor, que não logrou êxito em demonstrar a falha na contratação. 6. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) é produto lícito e regulamentado, e sua validade depende da devida informação ao consumidor, a qual foi demonstrada no caso em tela. 7. O princípio da boa-fé objetiva exige lealdade das partes, e o banco cumpriu seu dever de informação, enfraquecendo a alegação posterior de desconhecimento do consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para reformar a decisão e revogar a tutela de urgência concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034863-54.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada SALVADOR DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.